Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. TEMA 722 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATIVIDADE DELEGADA DE GESTÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao julgar o RE 726035/SE, onde se discutia a legalidade de ato praticado pelo Gerente do Setor de Pessoal da Petrobrás e por intermédio do qual se eliminou candidato de concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Tema 722 - Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União.”
2. Ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, o objeto do mandamus não se refere ao exercício da atividade bancária, esta sim autorizada pela União, mas de verdadeira atividade delegada de gestão, seleção e contratação de pessoal.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.